Tribunal: STF
Processo: RE 1469411
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário, para que não incidam juros moratórios no valor do precatório durante o período da moratória constitucional. 



    O embargante sustenta a ocorrência de vício na decisão recorrida. Argumenta, em síntese, que:



    III – Para que não haja dúvida no juízo de origem quando vierem a tomar conhecimento da decisão de 05/02/2024, requer o acolhimento destes embargos de declaração apenas para deixar expresso que os juros compensatórios também não incidem durante o período da moratória e nem podem voltar a incidir nem mesmo na hipótese de atraso no pagamento das parcelas (doc. 48, p. 2).



    É o relatório. Decido. 



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios merecem acolhida.



    Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, dei provimento ao recurso extraordinário para determinar a exclusão dos juros moratórios no período de graça constitucional, conforme entendimento firmado por esta Suprema Corte nos autos do Recurso Extraordinário 590.751/SP – Tema 132/RG. Na ocasião, foi fixada a seguinte tese:



    O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.



    Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, não se aplicam juros compensatórios e moratórios referentes às prestações do precatório que foi submetido à moratória de dez anos instituída por meio do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 



    Entretanto, são devidos juros moratórios na hipótese de suceder inadimplência da Fazenda Pública, quanto ao respectivo pagamento, fluindo os juros moratórios a partir da data aprazada para a satisfação da parcela e até que o pagamento seja efetivamente satisfeito. 



    Assim, acolho os embargos de declaração apenas para deixar expresso que não se aplicam juros compensatórios e moratórios referentes às prestações do precatório que foi submetido à moratória de dez anos instituída por meio do art. 78 do ADCT. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator